Tribunal: STF
Processo: RE 588855
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. SERGIPE. REDUTOR SALARIAL CONSTANTE DA LEI COMPLEMENTAR
   ESTADUAL 61/2001. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO
   ARTIGO 5º E AO INCISO IX DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
1. Caso em que entendimento diverso
   do adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise da
   legislação ordinária aplicada à espécie, bem como o revolvimento
   dos fatos e provas dos autos. Providências vedadas na instância
   extraordinária.
2. Precedentes: AIs 673.512-AgR, 675.840-AgR e
   687974-AgR, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia;
   697.883-AgR, sob a relatoria do ministro Eros Grau; 677.572-AgR,
   689.972-AgR e 685.483-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo
   Lewandowski.
3. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a
   alegada ofensa ao inciso XXXV do artigo 5º e ao inciso IX do
   artigo 93 da Constituição Federal, nem foi instado a fazê-lo por
   meio de embargos declaratórios. Pelo que incidem as Súmulas 282 e
   356 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.